Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715312-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DOTCOM SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E PROVEDORES EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA DE SOUZA FREITAS AGRAVADO: CONSTRUTORA PACIFIC LTDA - ME DESPACHO Republique-se a decisão id 25853729, fazendo constar o nome do advogado da agravada, conforme procuração id 94814877 – autos principais. I. Brasília, 03.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator